Tribunal: STF
Processo: Rcl 79194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090-MC/DF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vinícius de Albuquerque, contra decisão proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5059809-26.2021.4.02.5101, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090. 

    2. Narra o reclamante que ajuizou ação, em 14/06/2021, perante o Juízo reclamado, em face da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a revisão dos valores depositados nas contas vinculadas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o pedido de substituição do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial – TR) e o pagamento das diferenças decorrentes da alteração.

    3. Noticia que, a despeito da ordem de suspensão proferida no âmbito da ADI nº 5.090/DF, na qual analisada a temática discutida na espécie, o Juízo reclamado deu prosseguimento aos trâmites processuais, proferindo sentença de improcedência do pedido “com condenação do Reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa”. Aduz que “essa condenação decorreu exclusivamente da citação indevida da CEF durante a vigência da suspensão determinada pela ADI 5090”.

    4.  Discorre que apresentou apelação e, posteriormente, petição de aditamento, “requerendo a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o início da suspensão”. Contudo, o TRF da 2ª Região “não conheceu do aditamento, proferindo acórdão que manteve a sentença (Doc. 08) invocando a ocorrência de preclusão consumativa”, decisão que foi mantida em sede de embargos de declaração.

    5. Entende descumprido o que decidido na ADI nº 5.090-MC/DF, no tocante à determinação de sobrestamento, argumentando que a decisão reclamada padece de “nulidade absoluta, de ordem pública, insuscetível de preclusão, devendo ser reconhecida inclusive de ofício, ainda que não tenha sido arguida nas razões iniciais da apelação” e que “a condenação em honorários revela-se desproporcional e injusta, não apenas porque resultou de atos processuais nulos, mas também pelo valor elevado da verba fixada, correspondente a 10% do valor atualizado da causa, em ação que trata de saldo de FGTS acumulado ao longo de vários anos — o que implica um impacto financeiro relevante à parte autora”.

    6. Requer a concessão de medida liminar “para determinar a suspensão imediata dos efeitos da sentença proferida em 21/09/2024, especialmente quanto à condenação do Reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido “com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de suspensão na ADI 5090, especialmente a citação da CEF, sua contestação, a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, afastando-se, por consequência, a condenação em honorários de sucumbência e seus desdobramentos”. 

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Consoante relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de medida cautelar na ADI nº 5.090/DF.

    9. No citado paradigma, questiona-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.

    10. Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
(ADI nº 5.090-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).

    11. No caso vertente, muito embora a alegação do reclamante seja a de o Juízo reclamado não observou a referenciada ordem de suspensão, a análise cautelosa dos autos evidencia o contrário. Com efeito, observa-se que a ação originária, ajuizada pelo ora reclamante em 14/06/2021, foi sobrestada pelo Juízo de origem, com espeque na ADI nº 5.090/DF, em 29/06/2021, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, intime-se a parte autora  para comprovação do recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290, do CPC, o que poderá implicar no indeferimento da inicial e na extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC/2015, sem prejuízo da condenação em custas.
Cumprido a parte autora o acima determinado, cite-se a CEF.
Após, suspenda-se o feito até a ulterior deliberação do E. STF na ADI 5090, inicialmente pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o autor cooperar com o Juízo para acompanhar aquele paradigma.
Como sabido, o Ministro do STF Roberto Barroso proferiu decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5090 determinando a suspensão da tramitação de todas as ações que versem sobre rentabilidade do FGTS, in verbis: (...).”

    12. Em 16/09/2024, após o julgamento de mérito do paradigma, realizado pelo Plenário desta Corte em 12/06/2024, o Juízo de origem levantou o sobrestamento e, na sequência, proferiu sentença de improcedência do pedido (e-doc. 10). Interposta apelação, teve o provimento negado, fixada a seguinte tese de julgamento (e-doc. 11, p. 4):

“11. Tese de julgamento: 
a) É vedada a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos depósitos do FGTS por outro índice, conforme disposição legal e entendimento consolidado no STJ e STF; 
b) A decisão do STF na ADI 5090, de 12/06/2024, manteve a TR como índice da remuneração do FGTS, determinando que o Conselho Curador do FGTS deverá determinar a forma de compensação, caso a remuneração seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA), mas sem permitir a substituição do índice legalmente previsto; e 
c) A sucumbência, em caso de ausência de condenação e de obtenção de proveito econômico, deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

    13. Esse contexto evidencia a manifesta impropriedade dos pedidos formulados nesta reclamação. A uma, pois não se vislumbra qualquer desobediência à ordem de suspensão proferida na ADI nº 5.090/DF, sendo incontroverso que os autos ficaram sobrestados, perante a origem, sem prolação de sentença, de 29/06/2021 a 16/09/2024. A duas, pois a condenação do reclamante em honorários de sucumbência não guarda qualquer relação de aderência com a discussão travada no bojo da ADI nº 5.090/DF.

    14. A corroborar esse entendimento, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
II – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte na ADI 5.090/DF. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.364-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 24/02/2022)


    15. A bem da verdade, a pretensão do reclamante, nesta reclamação, de ter afastada, por via transversa, sua condenação em honorários sucumbenciais, não perfaz questão compatível com o estreito escopo da reclamação. A irresignação do reclamante, a esse respeito, se o caso, deve ser impugnada por meio dos recursos cabíveis, não se prestando a reclamação para tal desiderato.

    16. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  

    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente